Tribunal: TJSP
Processo: 1004589-21.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. A autora notou descontos em seu benefício previdenciário em favor da requerida, sem ter celebrado qualquer contrato ou autorizado tais descontos. Requereu a declaração de inexistência de contrato e dívida, indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores descontados. II. Questão em Discussão.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. A autora notou descontos em seu benefício previdenciário em favor da requerida, sem ter celebrado qualquer contrato ou autorizado tais descontos. Requereu a declaração de inexistência de contrato e dívida, indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores descontados. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na majoração do valor da indenização por dano moral fixado na sentença. III. Razões de Decidir. 3. Incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecida na sentença. 4. O dano moral foi caracterizado pela alteração anormal do estado anímico da autora, pelos descontos, sendo beneficiária da Previdência de baixa renda, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 5.000,00, conforme precedentes da Câmara. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento em parte ao recurso, mantendo-se a condenação da requerida ao pagamento das custas e despesas processuais. Tese de julgamento: 1. A inexistência de relação jurídica justifica a indenização por dano moral. 2. A fixação do valor da indenização deve ser razoável e proporcional, conforme precedentes. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, V, X e XLIX; CC, art. 186; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula n. 326; TJSP, Apelação Cível n. 1004132-50.2019.8.26.0024, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 25/03/2020; Apelação Cível n. 1005605-61.2019.8.26.0189, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 31.03.2020; Apelação Cível n. 1001442-19.2019.8.26.0066, Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 15.01.2020.